Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711227-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO MENDONCA DE LIMA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito (autos no 0700606-87.2025.8.07.0018, ID no 223704176). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO